Tribunal: STF
Processo: Súmula 603
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 603

A competência para o processo e julgamento de latrocínio é do juiz singular e não do tribunal do júri.

[{"tipo": "topico", "texto": "Caráter patrimonial do crime de latrocínio: competência da Justiça ComumNão há, de fato, espaço para falar-se em aplicação daLei nº 9.299/96, que afastou a competência da Justiça castrense para julgar os delitos dolosos contra a vida, deslocando-a para a Justiça Comum. É que a condenação transitou em julgado em dezembro de 1995 (fls. 53), anteriormente, portanto, ao referido diploma legal. Seja como for, não há que se confundir o crime patrimonial de latrocínio com delito doloso contra a vida, apto a ensejar a alteração da competência em causa (cf.Súmula 603/STF).[HC 84.355, rel. min.Ayres Britto, 1ª T , j. 14-9-2004,DJde 22-10-2004.]1. Responde por tentativa de latrocínio, na forma do art. 157, § 3º , última figura, c.c. o art. 14, II, ambos doCódigo Penal, quem comete homicídio tentado cumulado com roubo tentado. 2. Para configurar a tentativa de latrocínio é irrelevante que a lesão corporal causada à vítima tenha sido de natureza leve, bastando comprovado que o réu agiu com dolo de matar para subtrair mas que por circunstâncias alheias à sua vontade não se consumaram os eventos morte e subtração. 3. No Estado de São Paulo, a competência para processar e julgar recurso de apelação interposto contra sentença condenatória por tentativa de latrocínio é do Tribunal de Alçada Criminal (art. 79,II,\"a\", daConstituição Estadual). 4.Habeas Corpusconhecido mas indeferido.[HC 74.155, rel. min.Maurício Corrêa, 2ª T, j. 27.8.1996,DJde 11-10-1996.]"}]